Tribunal: TJES
Processo: 5004289-82.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004289-82.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAMARA FONTAO PEIXOTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO INICIAL QUE CONTEMPLA EXPRESSAMENTE O ENQUADRAMENTO SALARIAL CONFORME O PISO NACIONAL. ACÓRDÃO QUE APENAS COMPLEMENTOU A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA TUTELA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face do acórdão de Id. 19163701 que deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargada.

Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao impor obrigação de fazer não postulada pela autora, consistente na implementação do piso salarial para os exercícios futuros, com imposição de multa coercitiva. Alega, ainda, violação aos arts. 10, 141 e 492 do Código de Processo Civil, bem como ao princípio do contraditório.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso dos autos, não se verifica qualquer dos vícios apontados.

A tese central do embargante parte da premissa de que a demanda teria natureza exclusivamente condenatória e retrospectiva, limitada ao pagamento de diferenças salariais pretéritas. Todavia, tal afirmação não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

Conforme expressamente consignado na sentença, a autora requereu a condenação do Município para realizar o enquadramento salarial, conforme o piso nacional, além do pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes. Assim, a pretensão deduzida na petição inicial não se restringiu ao recebimento de parcelas pretéritas, abrangendo também providência voltada à adequação da remuneração ao piso legalmente estabelecido.

Nesse contexto, a determinação contida no acórdão para que o Município observe o piso salarial nacional do magistério desde o início de cada exercício não representa inovação indevida nem concessão de providência estranha ao pedido formulado, mas mero desdobramento lógico da pretensão deduzida em juízo e da própria conclusão alcançada no julgamento de mérito.

Não há falar, portanto, em julgamento
extra petita
.

Também não prospera a alegação de ofensa ao contraditório ou de decisão-surpresa. A controvérsia sempre esteve centrada na observância do piso nacional do magistério e nos efeitos decorrentes de seu descumprimento. O acórdão limitou-se a conferir efetividade ao direito reconhecido, sem introduzir fundamento novo ou matéria estranha ao debate processual.

Percebe-se, em realidade, que o embargante busca rediscutir o mérito da decisão e obter a revisão do entendimento adotado pelo colegiado, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero inconformismo da parte com a solução jurídica adotada não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
, mantendo-se o acórdão embargado hígido em todos os seus fundamentos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)